Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-81.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800339-81.2023.8.14.0121

APELANTE: JONAI DOS SANTOS GASPAR

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA PENAL. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 20 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há suporte fático-probatório para manter a condenação, mesmo à vista da retratação em juízo de confissão extrajudicial, a qual supostamente teria sido obtida mediante agressão policial e (ii) verificar se há margem para reduzir a reprimenda imposta ao recorrente, com a consequente substituição por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do delito de latrocínio foram demonstradas sobretudo pela confissão extrajudicial do apelante, convergente e harmônica com o depoimento das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, aspecto que torna irrelevante a retratação da confissão em juízo, especialmente porque não comprovado qualquer vício em sua obtenção por parte dos policiais.

4. Se a pena imposta ao recorrente foi estabelecida no patamar mínimo em todas as fases do cálculo dosimétrico, descabe conhecer do pedido de redução da reprimenda e consequente substituição por pena restritiva de direitos, ante a manifesta ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, inexiste margem para absolvição do crime de latrocínio, máxime quando a confissão extrajudicial obtida sem vícios for harmônica com os demais elementos de prova judicializados, devendo prevalecer ainda que retratada em juízo. 2. Por ausência de interesse recursal, não se conhece de pedido de redução da pena fixada no patamar mínimo em todas as fases do cálculo dosimétrico.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, II; CPP, arts. 156 e 577, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJMG, ApCrim n. 0012076-05.2018.8.13.0611, Rel. Des. Cássio Salomé, 7º Câmara Criminal, j. 20.02.2019; TJCE, Apcrim n. 0113936-31.2018.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Edna Martins, 1ª Câmara Criminal, j. 10.02.2021; TJMG, Apcrim n. 0051310-67.2020.8.13.0079, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 12.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonai dos Santos Gaspar apela de sentença do Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará/PA que o condenou à pena reclusiva de 20 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II, do Código Penal (ID 18325156).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, sobretudo à vista da retratação de sua confissão extrajudicial, supostamente obtida mediante agressão policial. Subsidiariamente, requer a aplicação de pena no mínimo legal, com a consequente substituição por pena restritiva de direitos (ID 18325178).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18325183), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20346353).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais autorizam a manutenção do decreto condenatório.

O apelante foi condenado pelo crime de latrocínio, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apreensão da
res furtiva
, atinente ao celular Xiaomi, IMEI 863331063688472, Modelo M2006C3MG de cor dourada (ID 18324949 - Pág. 21), bem como pelo Laudo Necroscópico nº 2023.07.000102-TAN, o qual atestou que a vítima sofreu “ferimentos corto contundentes na região cefálica”, que ocasionaram a sua morte por “traumatismo crânio encefálico por trauma contundente” (ID 18325104).

Além disso, o “pedaço de madeira de forma retangular, com comprimento de 41,5cm” e “peso de 1,742kg” utilizado para matar a vítima foi examinado no Laudo de Perícia de Sangue Humano nº 2023.02.000031-BIO, o qual concluiu que a substância impregnada na madeira testou positivo para sangue (ID 18325106).

A
autoria delitiva
exsurge, em primeiro plano, da confissão extrajudicial do apelante, oportunidade em que detalhou a sua participação no evento criminoso, afirmando o seguinte:

“QUE não foi agredido durante a prisão [...] QUE conhecia a vítima porque já usaram drogas juntos. QUE ontem acreditando que era por volta de 23:00 encontrou a vítima no BAR DO MARQUINHO que fica na esquina da praça onde a vítima já estava. QUE a vítima chamou o interrogado pra fumar maconha seguindo até o lava jato perto da câmara de vereadores. QUE foram para uma área atrás do lava jato onde a vítima acendeu um cigarro de maconha e fumaram. QUE a intenção do interrogado era de roubar a vítima, por isso, levou ele para aquele local onde ninguém via. QUE o interrogado deu duas pancadas na cabeça da vítima, e após, ele cair numa vala pegou o telefone dele que tava na mão e voltou para o bar onde havia encontrado a vítima e junto com MATEUS CELEIRO E SILVA que já o esperava foram vender para IZAÚ. Que o interrogado afirma que foi MATEUS CELEIRO quem mandou o interrogado roubar a vítima porque já tinha para quem vender o telefone. QUE MATEUS pegou uma MOTO POP VERMELHA e saiu com o interrogado até o BAR do IZAÚ. QUE o interrogado e MATEUS ofereceram e venderam o telefone para IZAÚ por R$200,00. QUE IZAÚ deu o dinheiro na mão de MATEUS, já este deu R$100,00 pro interrogado e ficou com R$100,00. QUE MATEUS deixou o interrogado na beira da BR 316 não sabendo para onde ele foi. [...] QUE o interrogado jogou a capa do telefone perto do BAR do IZAÚ. QUE após saírem do BAR do IZAÚ disse para MATEUS CELEIRO que achava que tinha matado MATEUS SILVA, e aquele respondeu: “DEIXA ISSO PRA LÁ, SE ELE MORREU, MORREU”. QUE não sabia que a vítima tinha morrido. QUE ontem a noite não conseguiu dormir porque todas vez que fechava os olhos parece que tava vendo a vítima na sua frente” (ID 18324949, pág. 16).

A narrativa
supra
foi corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, a qual clarificou o contexto das diligências que ensejaram a prisão em flagrante do apelante, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Depoimento da testemunha
JOSÉ MARIA GOMES DO NASCIMENTO
(pai de criação da vítima):

“O fato aconteceu por causa do celular. Todos ligavam e o celular estava desligado. Meio dia viu a foto da vítima já morto. Mataram por causa de um celular. Um cara levou o celular no pai da vítima para desbloquear. Por causa do celular, foi descoberto quem foi o autor do crime. O celular foi levado na casa do pai dele. O pai dele viu a foto da vítima no celular. Buscou o celular na Delegacia. O nome do pai da vítima é Jonas Silva do Vale. Não sabe informar se Mateus tinha problemas com os réus. Mateus bebia e usava drogas, não sabe o quê. Não sabia da vida da vítima por ele ser de maior” (ID 18325156, pág. 3).

Depoimento da testemunha
CLÁUDIO MÁRCIO DO NASCIMENTO
(Investigador da Polícia Civil):

“Receberam informação do homicídio pela manhã e foram até o local. Atrás de um lava jato estava o corpo do rapaz espancado com um pedaço de pau. Conheceram o pai da vítima que conserta telefones na cidade. O pai da vítima informou que na tarde do dia anterior uma pessoa havia deixado um celular para desbloquear. O celular do seu filho. Esperaram até 16h30min., horário em que o rapaz pegaria o celular. O pai falou que o celular era do seu filho. O rapaz que comprou o celular foi até a Delegacia de Polícia e contou que quem vendeu o celular foi Mateus e quem estaria com celular seria Gaguinho. A Polícia Civil efetuou a detenção do Mateus. Mateus disse que o Gaguinho (Jonai) havia oferecido o celular. Conseguiram prender o Gaguinho somente no outro dia perto da panificadora. O Réu, Gaguinho, falou como teria ocorrido fato, matou o “cara” para roubar o celular. Foram consumir drogas atrás do lava jato e aconteceu. No lava jato havia um pedaço de pau com marcas de sangue. [...] Gaguinho e Mateus foram até o bar e venderam celular para o dono do bar. Local estava revirado. Acredita que vítima tentou reagir. Não pode dizer como foi a briga. O Réu confessou que havia matado a vítima. Nesta hora disse que quem mandou roubar foi o Mateus” (ID 18325156, pág. 4).

Depoimento da testemunha
EDSON DE LIMA JOTA
(policial civil):

“Tomou conhecimento do crime por parte da Polícia Militar. Enviaram mensagem informando que haviam encontrado corpo em lava jato. Pensavam que se tratava de homicídio. Uma pessoa foi numa loja pedir para desbloquear o celular. Izaú pediu para Jonas desbloquear o celular. Jonas viu a foto da vítima. Izaú informou que duas pessoas lhe venderam o celular: Mateus Celeiro e Gaguinho. Havia pagado 200 (duzentos) reais no celular. Realizaram diligências e encontraram Mateus. Mateus disse que Gaguinho entregou o celular para ele vender. A vítima estava bebendo com Gaguinho. Continuou diligências para procurar Gaguinho. Foi encontrado na frente da padaria do Natan vendendo bananas com carro de mão. Ele confessou que realizou o crime, que foi com a intenção de realizar o roubo. Disse que bateu nele e subtraiu o celular. [...] O réu o levou até local do crime e apreenderam uma ripa de madeira (que foi periciada). O réu disse que não teria a intenção de ceifar a vida da vítima” (ID 18325156, pág. 4).

Depoimento de
JOÃO FERNANDO FURTADO NUNES
(investigador da Polícia Civil):

“Tomaram conhecimento através da Polícia Militar Acionaram o IML após localizarem o cadáver. O celular roubado havia sido deixado na casa do pai da vítima. Izaú conhecia o pai da vítima e se apresentou na Delegacia de Polícia informando que quem vendeu o telefone foi Mateus e Gaguinho. Mateus confessou que quem havia roubado havia sido Gaguinho. Gaguinho confessou o crime dizendo que estavam fumando maconha por trás do lava a jato e teria matado Mateus para roubar o seu celular. Que Mateus incentivou para praticar o crime. Rosto da vítima estava afundado. Deu dois golpes na vítima. Apontou o pedaço de perna manca que foi apreendido. Matou para roubar o celular. O celular foi apreendido e entregue para família. A própria família falava que o réu cometia furtos nas residências e usava drogas [...]” (ID 18325156, pág. 5).

Com efeito, a dinâmica delitiva restou elucidada com a análise conjunta dos elementos de informação aliados às provas judiciais, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, os quais são harmônicos e complementares entre si, conduzindo para a certeza da autoria delitiva em relação ao apelante.

Nesse contexto, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi).

Destarte, “comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, em especial, pela confissão extrajudicial do agente, que corroborada pelos depoimentos das testemunhas, formou robusto acervo probante, resta descabido o pleito absolutório” (TJMG,
ApCrim n. 0012076-05.2018.8.13.0611
, relator Desembargador Cássio Salomé).

Além disso, convém ressaltar que “a retratação de confissão extrajudicial do réu em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório.” (TJCE,
Apcrim n. 0113936-31.2018.8.06.0001
, relatora Desembargadora Maria Edna Martins), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo, “ausente qualquer indício nos autos, a alegação de que” o apelante sofreu “ameaças e agressões dos policiais militares não é suficiente para ensejar a absolvição do acusado quando desacompanhada de provas, nos termos do art. 156, do CPP” (TJMG,
Apcrim n. 0051310-67.2020.8.13.0079
, relatora Desembargadora Paula Cunha e Silva), sobretudo na espécie em que não foi constatada nenhuma ofensa à integridade física ou à saúde do réu (ID 18324949, pág. 17).

Por derradeiro, não é admissível o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente substituição por pena restritivas de direito, porquanto o apelante teve a pena fixada no patamar mínimo em todas as fases do cálculo dosimétrico, incidindo, no ponto, o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP e no art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024